Tribunal: TJMT
Processo: 0006691-09.2018.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006691-09.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ASJ SERVICOS DE LOGISTICA E LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 18.668.260/0001-03 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA - CNPJ: 06.129.031/0001-23 (APELANTE), CETAP DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 06.120.153/0001-59 (APELANTE), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (APELADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA DE AUTOMÓVEL – AQUISIÇÃO POR MEIO DE ACORDO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AQUISIÇÃO/PROPRIEDADE – PARTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – INOBSERVÂNCIA AO ART. 373, I, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante preconiza o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ao Autor incumbe o ônus da prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito.

No caso, as Recorrentes não comprovaram a homologação do acordo entabulado com as empresas E. P. A. da Silva Cia Ltda EPP e Supermercado Santo Antônio Ltda nos autos da Recuperação Judicial, cujo objeto envolve o veículo
sub judice,
tampouco a legalidade da alienação do bem a terceiro. Logo, não há falar em desconstituição da penhora recaída sobre o bem na ação executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ASJ Serviços de Logística e Transportes Eireli, DIBOX Distribuição de Produtos Alimentícios Broker Ltda (em Recuperação Judicial)
e
CETAP Distribuição de Produtos Alimentícios Eireli
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos
Embargos de Terceiros
movidos em desfavor do
Banco Triângulo S.A.
, julgou improcedente o pedido inicial com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O Juiz sentenciante ainda condenou as Recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Os Apelantes alegam que a desconstituição da penhora que recaiu sobre o automóvel JEEP CHEROKEE (Placa OBO7050) é medida impositiva, pois foi adquirido pela Apelante ASJ Serviços com nítida boa-fé.

Firmes nesse argumento, requerem a reforma da sentença.

Intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 70548037 – Pág. 8.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, em 10/12/2003 Banco Triângulo S.A. ingressou com
Ação de Execução de Título Extrajudicial
(n.º 0009015-45.20103.8.11.0037) em face de Estaniel Pascoal Alves da Silva, tendo em vista a inadimplência da Cédula de Crédito Bancário n.º 751356 emitida pelo Supermercado Santo Antônio Ltda e garantida por E. P. A. da Silva Cia Ltda EPP, ambas as empresas de propriedade do Executado.

Em Setembro/2018,
ASJ Serviços de Logística e Transportes Eireli, DIBOX Distribuição de Produtos Alimentícios Broker Ltda (em Recuperação Judicial) e a CETAP Distribuição de Produtos Alimentícios Eireli
opuseram
Embargos de Terceiro
(objeto deste Apelo) em face do
Banco Triângulo S.A.

Na peça de ingresso, noticiaram que as empresas Supermercado Santo Antônio Ltda e E. P. A. da Silva Cia Ltda EPP, de propriedade do Sr. Estaniel Pascoal Alves da Silva (Executado), tiveram a falência decretada na
Ação de Recuperação Judicial convolada em Falência
.

Narraram que as Embargantes
DIBOX Distribuição de Produtos Alimentícios Broker Ltda (em Recuperação Judicial)
e
CETAP Distribuição de Produtos Alimentícios Eireli
eram credoras do Sr. Estaniel Pascoal Alves da Silva na ação recuperacional.

Ressaltaram que durante o trâmite daquela demanda, especificamente em 30/03/2016, as credoras (Dibox e Cetap) firmaram acordo com as Recuperandas (Supermercado e E. P. A.) para a quitação do débito, da seguinte forma: 1) pelas devedoras: entrega do automóvel JEEP CHEROKEE LRD3.6L (Placa OBO 7050), de propriedade do Sr. Estaniel Pascoal Alves da Silva; 2) pelas credoras: entrega de mercadorias e, também, de um veículo COROLLA ao Sr. Estaniel.

Afirmaram que os termos do acordo foi acompanhado pelo Administrador Judicial, e que o pacto foi integralmente cumprido.

Aduziram que não lograram êxito na transferência do automóvel JEEP CHEROKEE junto ao Departamento de Trânsito; todavia, firmes na condição de terceiros de boa-fé, em
18/10/2016
alienaram o bem à empresa
ASJ Serviços de Logística
(1.ª Embargante).

Salientaram que, em
23/04/2018
, por meio do sistema RENAJUD, foi lançada penhora sobre o referido veículo
,
em cumprimento à ordem judicial lançada na ação executiva.

Defenderam que a transferência da propriedade do bem móvel se dá no ato da entrega, ou seja, com a tradição, e que a penhora realizada 2 (dois) anos após o acordo entabulado entre as partes não deve subsistir.

Posto isso, requereram o cancelamento da restrição judicial realizada no veículo JEEP CHEROKEE LRD3.6L - Placa 0BO7050 - Chassi 1C4RJFAG9CC290485 - Renavam 00569049687, bem como seja garantida a impossibilidade de inclusão deste bem na ação executiva.

Na sentença, o pedido inicial foi julgado improcedente, pois ausente a comprovação de que a transação noticiada foi, de fato, homologada pelo Juiz Universal (Id. 70542075).

Inconformadas,
ASJ Serviços de Logística e Transportes Eireli, DIBOX Distribuição de Produtos Alimentícios Broker Ltda (em Recuperação Judicial)
e
CETAP Distribuição de Produtos Alimentícios Eireli
interpuseram este recurso de Apelação, em que reiteram o conteúdo da peça vestibular.

Como é cediço, à luz do art. 373 do Código de Processo Civil, ao Autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.

A petição inicial, de acordo com o art. 319 do mesmo
Codex
, deve ser instruída com as provas suficientes à demonstrar a verdade dos fatos alegados.

Na hipótese, as Apelantes ingressaram com
Embargos de Terceiro
afirmando serem possuidoras de boa-fé do automóvel JEEP CHEROKEE LRD3.6L - Placa 0BO7050 - Chassi 1C4RJFAG9CC290485 - Renavam 00569049687.

No entanto, em que pese alegarem que este veículo foi objeto de transação entre as Recorrentes e o Sr. Estaniel Pascoal Alves da Silva na
Ação de Recuperação Judicial convolada em Falência
movida pelo Supermercado Santo Antônio Ltda e E. P. A. da Silva Cia Ltda EPP, ambas de propriedade do Sr. Estaniel,
não há no caderno processual a decisão do Juízo Universal que homologou o acordo.

O que se tem, vale dizer, é tão somente a petição formulada pelo então Administrador Judicial Samoel da Silva, em 31/03/2016,
opinando

“no sentido de que seja autorizado pelo Juízo a realização da transação informada pelas Recuperandas e Credora, sendo que, tão logo seja efetuada a quitação do financiamento o veículo seja liberado a credora DIBOX DISTRIBUIDORA”
(Id. 70543571 – Pág. 5 e 6).

Diante desse cenário, não há como precisar, seguramente, que alguma empresa Apelante seja a possuidora do automóvel em discussão, notadamente porque no Certificado de Registro de Veículo (CRVL) consta o Sr. Estaniel Pascoal A. da Silva como proprietário do bem (ID. 70543571 – Pág. 10), ou seja, o automóvel nunca compôs o patrimônio das empresas Recuperandas Supermercado Santo Antônio Ltda e E. P. A. da Silva Cia Ltda EPP.

Importante assinalar, que embora a regra da tradição seja aplicável aos negócios jurídicos que envolvem bem móvel (art. 1.226, CC), no caso concreto, por se tratar de autocomposição extrajudicial originada entre empresas recuperandas
sem
a homologação do Juizo Universal, não é permitido entrever, indene de dúvidas, a legalidade da transação anunciada pelas credoras DIBOX e CETAP.

Com efeito, tem-se que a tradição do bem pela Embargantes DIBOX e CETAP à terceiro (AJS Serviços) pode representar prejuízo aos demais credores das empresas em que o proprietário do automóvel (Sr. Estaniel) é sócio proprietário, e até mesmo a má-fé dos envolvidos neste imbróglio.

Dessume-se, pois, que não merece reparos a sentença invectivada, vez que
não
comprovado pelas Recorrentes a homologação pelo Juízo Universal do acordo entabulado entre
DIBOX Distribuição de Produtos Alimentícios Broker Ltda (em Recuperação Judicial)
e
CETAP Distribuição de Produtos Alimentícios Eireli
com as empresas
E. P. A. da Silva Cia Ltda EPP e Supermercado Santo Antônio Ltda (Recuperandas)
, ambas de propriedade do Sr.
Estaniel Pascoal Alves da Silva
, nos autos da Recuperação Judicial e, via de consequência, a legalidade da alienação do automóvel à empresa
AJS Seviços
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. IMÓVEL QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DO CASAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA.

I- O ônus da prova incumbe a quem alega o fato, de modo que à parte autora cabe a prova dos fatos constitutivos e ao réu, a prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos.

II- A insurgência da recorrente se refere somente à exclusão da partilha do imóvel descrito no item "12", qual seja, a gleba de terras de 227.07.35 ha (duzentos e vinte e sete hectares e trinta e cinco centiares).

III- Constata-se que o imóvel, cuja partilha se pretende, trata-se de uma gleba de terras de 227.07.35 ha (duzentos e vinte e sete hectares, zero sete ares e trinta e cinco centiares), situada no Município de Posse, com matrícula nº 1.041 no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Posse/GO, e está registrado em nome de Vagner Barbosa de Souza.

IV - No caso ora em exame, embora conste nos autos declaração do proprietário do imóvel, Sr. Vagner Barbosa de Souza, afirmando que alienou o referido bem para o Sr. Edmundo Nunes Novaes, ora apelado, no ano de 2004, e que este se recusa a fazer a transferência por razões pessoais, o referido proprietário também declarou que "o imóvel foi adquirido de forma conjunta com uma irmã deste (comprador) que morava fora do país."

V- Considerando tais documentos, constata-se que a autora/recorrente não foi capaz de comprovar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo comprovado que o citado bem realmente integra o patrimônio do ex-casal.

VI- Não tendo a autora se desincumbido do ônus de comprovar a propriedade do imóvel perseguido, como determinado pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, torna-se inviável a sua inclusão na partilha de bens do ex-casal. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO. Apelação n.º 03520106520108090132. 1.ª Câmara Cível. Relator Luiz Eduardo de Sousa. Julgado em 14/03/2019. Publicado em 14/03/2019). (sem destaques no original)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CASO EM QUE A
PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS QUE ALEGA NA INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC.
INVERSÃO NO ÔNUS NA PROVA QUE NÃO DESONERA A AUTORA DE DEMONSTRAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NOS FATOS DEDUZIDOS PELA DEMANDANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007757602, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 29/03/2019).
(TJRS. Recurso Cível n.º 71007757602. Relator Silvia Maria Pires Tedesco. 4.ª Turma Recursal Cível. Julgado em 29/03/2019. Publicado em 03/04/2019).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume o
decisum
vergastado.

Nos termos do art. 85, 11.º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021